Tribunal: TJDFT
Processo: 0713813-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713813-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES FILHO AGRAVADO: HYAGO HENRIQUE NUNES MORAIS, NAHYARA KETLEN SOUZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. O agravante afirma que ser advogado não é sinônimo de riqueza e informa que, além de não ser proprietário de escritório de advocacia, a maioria das ações que patrocina é pro bono. Relata trabalhar também como barbeiro e que ganha em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como descreve os gastos mensais que possui. Sustenta que a Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco (5) salários mínimos. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Menciona que o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoal razão, razão pela qual defende a desnecessidade de comprovação da hipossuficiência. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso e o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria intimou o agravante para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual foi apresentada petição e foram juntados documentos. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos que devem ser considerados pelo relator por ocasião da análise do requerimento de suspensão da eficácia da decisão agravada. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Apesar da existência de divergências sobre o tema em debate, filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove a sua hipossuficiência econômica e a simples alegação não é não suficiente, razão pela qual a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa. Cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, para deferir ou não o requerimento de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada. O indeferimento da gratuidade de justiça ou a revogação do benefício pode ser feito quando, no caso concreto, o juiz verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso e a comprovação da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais incumbe ao requerente. O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão indeferiu o benefício de gratuidade de justiça requerido pelo agravante. A documentação carreada aos autos indica que a situação da agravante não se compatibiliza com os destinatários do benefício pleiteado. Embora o agravante aufira renda mensal aproximada de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) como cabeleireiro autônomo, é certo que o agravante também atua como advogado, o que permite inferir que a atividade remunerada por ele exercida não se limita àquela demonstrada nos autos. O negócio jurídico discutido no processo originário, qual seja, a venda bem imóvel, como bem ressaltou o Juízo de Primeiro Grau, denota contra a gratuidade perquirida pelo agravante. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator